Tribunal: TJDFT
Processo: 0751869-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751869-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOSUE DA SILVA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia (id. 77323146)[1], que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária promovida em face de JOSUÉ DA SILVA PEREIRA, determinou à instituição financeira que, no prazo de dez dias, juntasse comprovante de que notificou a parte ré quanto à mora alegada, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (id. 22036032), a instituição financeira tece arrazoado acerca do cabimento do agravo de instrumento, argumentando, em suma, que a liminar de busca e apreensão teria sido tacitamente indeferida e que, desse modo, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deveria ser interpretado extensivamente. Defende a natureza ex re da mora em contratos de alienação fiduciária, argumentando que a notificação do devedor estaria satisfeita ainda que não recebida pelo próprio destinatário. Destaca que a notificação trazida aos autos teria sido enviada para o endereço fornecido pelo consumidor no momento da contratação e que seria de responsabilidade deste mantê-lo atualizado junto à sua base cadastral. Discorre sobre a força vinculante dos contratos, colaciona julgados e requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao seu recurso, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau com a confirmação da medida. Preparo (id. 22036035 e id. 22036036). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Em primeiro lugar, porque a sua interposição foi efetivada contra decisão que determinou a apresentação de comprovante de notificação do réu acerca da mora alegada, sob pena de indeferimento da inicial. Trata-se, a toda evidência, de pronunciamento judicial irrecorrível, seja porque o seu conteúdo não está inserido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, ainda, porque objetiva apenas dar andamento ao feito – considerando que o Decreto Lei no 611/1969 exige a comprovação da notificação extrajudicial do devedor como documento indispensável à propositura da demanda. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento tem cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador, não havendo subsunção do ato praticado à previsão legal, trata-se de hipótese de não recebimento. 2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda à inicial, impulsionando o feito. 3. O magistrado possui liberdade para formar seu convencimento, desde que fundamentado adequadamente, ainda que contrarie a posição doutrinária. 4. Os juízes e tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, entretanto "observar" não implica necessariamente em se ver compelido a aderir, a seguir o mesmo rumo. Observar significa ter em vista, levar em conta, ainda que para divergir. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1289881, 07155258220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da legitimidade ativa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259363, 07257425320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Como se não bastasse, o presente agravo de instrumento deve também ser inadmitido porque, compulsando os autos de origem, verifico já ter sido proferida sentença pelo magistrado singular. Nesse contexto, o interesse processual que poderia justificar o julgamento da irresignação aviada no recurso se esvazia de tal modo que eventual provimento jurisdicional deste órgão recursal se revelaria materialmente inútil. Impossível, portanto, realizar um juízo positivo de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. [1] Dos autos de origem. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora